Tribunal: TJMT
Processo: 1019420-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019420-20.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 038.226.201-81 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA - CPF: 047.969.321-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIA MARIA ALVES - CPF: 717.711.831-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 392 DO CPP. CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU E INTIMAÇÃO REGULAR DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
AÇÃO REVISIONAL JULGADA
IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, alegando nulidade por ausência de intimação do defensor constituído acerca da condenação, após manifestação de desinteresse do réu em recorrer.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se a ausência de interposição de recurso após intimação pessoal do réu configura cerceamento de defesa;

(ii) se houve irregularidade na intimação do advogado constituído; e

(iii) se há nulidade capaz de desconstituir o trânsito em julgado da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal pressupõe decisão condenatória transitada em julgado e deve fundar-se em uma das hipóteses do art. 621 do CPP.

4. A intimação da sentença ao réu
que respondeu preso cautelarmente à ação penal, sendo solto apenas por ocasião da concessão do direito de recorrer em liberdade quando da prolação do édito condenatório,
deve ser realizada pessoalmente e ao defensor constituído por meio do Diário da Justiça Eletrônico, conforme o art. 392, II, do CPP.

5. No caso concreto, restou comprovada a intimação pessoal do réu e a intimação do defensor constituído em data posterior, nos moldes legais.

6. O não exercício
pelo advogado
do direito de recorrer
,
não implica nulidade se não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

7. A jurisprudência do STF e STJ afasta a tese de cerceamento de defesa na ausência de
apelo criminal
interposto por defensor regularmente intimado, dada a natureza voluntária dos recursos.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido revisional julgado improcedente.

Tese de julgamento:

"1. A intimação da sentença condenatória ao réu
que respondeu preso cautelarmente à ação penal,
deve ser realizada pessoalmente e ao advogado constituído por meio eletrônico oficial, conforme o art. 392, II, do CPP.

2. A ausência de interposição de recurso por advogado regularmente intimado não configura, por si só, nulidade processual, salvo demonstração concreta de prejuízo.

3. O trânsito em julgado da sentença condenatória regularmente certificado não pode ser desconstituído na via revisional com base em alegações genéricas de cerceamento de defesa."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 392, II; 563; 574; 621, I; 625, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 110.592/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, AgRg no HC 896.674/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/3/2024, DJe 22/3/2024.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se
de revisão criminal ajuizada por
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
pretendendo a
desconstituição do trânsito em julgado do édito condenatório
proferido pelo MM. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal n.

1008901-36.2023.8.11.0006, em que fora condenado à pena de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal
.

Como única vertente da alardeada
contrariedade da condenação ao texto expresso da Lei
, alega o revisionando na petição inicial de ID 293248366 a ocorrência de
nulidade absoluta por cerceamento de defesa ante a infringência ao art. 392 do CPP
, haja vista a
ausência de intimação do seu defensor constituído acerca da sentença
, omissão que alega ter sido motivada pela sua inadvertida renúncia ao direito de recorrer quando pessoalmente intimado do édito condenatório, premissa sobre a qual alicerça o pleito de
procedência do pedido revisional para o fim de ver
desconstituído o trânsito em julgado da condenação
, com anulação de todos os atos processuais subsequentes à tal certificação, e
reabertura do prazo para interposição de recursos
, repercutindo, inclusive, na
suspensão da execução penal
nos autos do PEP n.

0000330-65.2016.8.11.0030.

A exordial veio instruída com procuração e demais documentos de ID 293248393 e ss.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 297013390 pela
procedência

do pedido revisional
, aduzindo que, de fato, não houve a regular intimação do advogado constituído pelo requerente.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Resumidamente, alega o revisionando a ocorrência de
nulidade absoluta por cerceamento de defesa
ao argumento de que respondeu preso preventivamente à ação penal n. 1008901-36.2023.8.11.0006, sendo solto apenas por ocasião da prolação da sentença que o condenou ao cumprimento de pena no regime semiaberto e, então, revogou a custódia cautelar, concedendo-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação; conjuntura na qual, ao ser pessoalmente intimado da sentença e indagado pelo Oficial de Justiça acerca da intenção de recorrer, por não lhe terem sido prestados esclarecimentos detalhados sobre os efeitos do édito judicial e as implicações jurídicas de não impugná-lo pela via recursal,
achou
que havia sido absolvido e então manifestou o desinteresse em recorrer, diante do que o seu advogado constituído à época, Dr. Jucynil Ribeiro Pereira, não teria sido intimado da sentença –, premissas sobre as quais firma a conclusão de que a inadvertida renúncia ao direito de recorrer após a falta de orientação adequada sobre os termos da sentença, não poderia ter implicado na ausência de intimação do defensor, porquanto a decisão de apelar é de natureza técnica.

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Desta feita, além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP e,
in ca
su
, verifica-se do exame dos autos, mais precisamente da certidão disponível no ID 293248392 – pág. 43, que o veredito condenatório
transitou em julgado para o Ministério Público em
07/05/2024
, e para a Defesa do revisionando em
27/04/2024
,
sem a interposição de recursos.

Dessarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que a tese sustentada nesta revisão criminal não foi objeto de recurso de apelação outrora manejado pelo requerente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
da ação revisional.

Feitos tais esclarecimentos, v
erte da prova pré-constituída, em resumo, que o requerente
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
foi
denunciado
pela prática do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, em concurso material com o crime de
tráfico de drogas
supostamente cometido em conluio com
Gabriel Aparecido Sampaio da Silva
e
Lígia Maria Alves
, porque, em dia e hora não determinados (mas antes de 21 de agosto de 2023), adquiriu, recebeu, conduziu e utilizou, em proveito próprio, veículo automotor furtado, o qual ostentava placa de identificação que sabia ou deveria saber estar adulterada ou remarcada, consistente em 01 (um) automóvel Chevrolet/ONIX, 1.0 MT LT, cor prata, ano/modelo, 2015/2015, o qual contava com a placa
dublê
QBY-0247, enquanto a placa original seria QBN-9920; sendo que tal veículo estava em sua posse quando da busca e apreensão realizada pela Polícia Militar no dia 21 de agosto de 2023, por volta das 16h30min, na residência localizada na Rua das Casas Grandes Areira, n.o 13, bairro Jardim Imperial, no Município de Cáceres/MT, onde foram apreendidos 375g (trezentos e setenta e cinco gramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como 05 (cinco) rolos de plástico filme PVC e 01 (um) pacote com ácido bórico.

Ainda de acordo com a prova pré-constituída, após regular instrução criminal,
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
restou
condenado
pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT como incurso
apenas
no crime tipificado no
art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal
, e ao ser pessoalmente cientificado da sentença por ocasião do cumprimento do alvará de soltura após ter sido agraciado com o direito de recorrer em liberdade quando da prolação da sentença que o condenou à pena de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal; expressamente externou ao Oficial de Justiça o desinteresse em impugnar o édito, após o que sobreveio a certificação do trânsito em julgado em relação a si, prosseguindo a marcha processual somente quanto ao corréu GABRIEL APARECIDO SAMPAIO DA SILVA, que apelou da sentença.

Irresignado, e com supedâneo no art. 621, inciso I, do CPP, o requerente suscita a ocorrência de mácula capaz de anular o trânsito em julgado da sentença condenatória e de todos os atos subsequentes, principalmente a execução penal em curso, haja vista a expedição de guia de recolhimento definitiva anexada aos autos do executivo de pena que já tramitava em seu desfavor, sob a perspectiva de que seu defensor constituído não foi intimado do édito condenatório, não bastando a sua intimação pessoal, porquanto a decisão de recorrer é de natureza técnica.

Em outras palavras, busca o revisionando a desconstituição do trânsito em julgado da condenação proferida contra si, ao argumento, em síntese, de que seria necessária tanto a intimação do defensor constituído quanto a sua intimação pessoal para ciência acerca da sentença condenatória, nos termos do art. 392 do CPP, e o advogado supostamente não fora intimado.

Todavia, a razão não lhe socorre!

Primeiro porque não é crível que um indivíduo multirreincidente como o ora revisionando, que já havia respondido a outras ações penais e sido condenado em três delas antes de ser intimado dessa última sentença condenatória ora hostilizada, tanto que nos autos do PEP n.o 0000330-65.2016.8.11.0030 cumpre pena unificada atualmente em 25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, decorrente de condenações por furto, roubos circunstanciados e, agora, adulteração de sinal identificador de veículo automotor –, não tenha efetivamente compreendido que fora condenado quando intimado da sentença.

Segundo, e principalmente, porque a exígua prova pré-constituída não confere a exata extensão do andamento processual nos autos da ação penal n.

1008901-36.2023.8.11.0006, mas a consulta respectiva mediante acesso ao sistema PJe 1o grau revela que, após a intimação pessoal do revisionando acerca da sentença condenatória em 18/04/2024, ocasião em que declinou expressamente do interesse em recorrer, a Defensoria Pública Estadual, na data de 19/04/2024, peticionou nos autos informando que, embora intimada da sentença em nome do revisionando, ele era representado por advogado à época, motivo pelo qual, na mesma data [que foi uma 6a feira], foi determinada a intimação do defensor constituído, Dr. Jucynil Ribeiro Pereira, a qual efetivamente se operou no primeiro dia útil subsequente, conforme imagem abaixo reproduzida, extraída do sistema PJe 1o grau.

Ao que se vê, portanto, a intimação do revisionando e de sua defesa constituída acerca da sentença condenatória se deu de forma regular e de acordo com as regras dispostas no Código de Processo Penal, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser reparada; de sorte que não há falar em cerceamento de defesa se o patrono constituído pelo requerente à época, apesar de regularmente cientificado do édito judicial, deixou escoar
in albis
o prazo para interposição de recursos.

A propósito, curial rememorar que
a sistemática processual penal adota o entendimento de que nenhuma nulidade restará declarada se do ato em questão não resultar prejuízo para as partes. É esta a reflexão contida no princípio
pas de nullité sans grief
, devidamente insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal.

Nesses termos, eventual acolhimento da mácula ora em discussão exigiria a indicação
objetiva
do
prejuízo ocasionado ao revisionando
, e não se olvida que a simples ausência de interposição de recurso não gera concreto prejuízo a seu direito de defesa, pois não indica que o resultado juridicamente válido devesse ser outro, frente o quadro fático e processual existente no caso concreto, tanto que o revisionando sequer indicou de que modo o afastamento da certificação do trânsito em julgado poderia beneficiá-lo, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao devido processo legal; e uma ligeira análise da sentença condenatória demonstra que o acusado confessou em juízo que estava na posse de veículo adquirido na “Pedra” em Cuiabá/MT [local historicamente conhecimento pela comercialização de bens, principalmente carros e motocicletas, de origem ilícita], sendo certo que, quando da dosimetria da pena, a única circunstância judicial negativada foram os antecedentes, justamente por ser multirreincidente, circunstância agravante, que, inclusive, prevaleceu sobre a atenuante da confissão expressamente reconhecida, a redundar na conclusão de inexistência de ilegalidade manifesta na responsabilização criminal imposta.

Ademais, não se pode olvidar que, no julgamento do HC 110.592/RS sob a relatoria do Exmo. Min. Dias Toffoli, o colendo Supremo Tribunal Federal decidiu que o simples fato de o advogado constituído não haver interposto, em ação penal, recurso de apelação contra a decisão condenatória, não importa desídia do defensor, nem cerceamento de defesa, mesmo porque, a interposição de recurso é ato processual voluntário e facultativo, cujo não exercício não implica,
per se
, o reconhecimento de abandono da causa.

Nesse mesmo sentido, cito julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE LESÃO CORPORAL.
PLEITO DE NULIDADE DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DEFESA TÉCNICA PARTICULAR QUE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA DA SENTENÇA E PERMANECEU INERTE.
PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído através da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal (AgRg no AREsp n. 1.668.133/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe de 29/6/2020).

2. Na hipótese, ainda que o paciente não tenha sido intimado pessoalmente, ou por edital, da sentença condenatória - ressaltando-se que, no caso, foi oportunizada, por mais de uma vez, a intimação pessoal da sentença ao réu - trata-se de réu solto, bastando para tanto a intimação de seu defensor pela imprensa oficial, o que ocorreu na hipótese, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias e pelos próprios impetrantes.

3. Por fim,
cumpre ressaltar que a inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual, pois vige entre nós o princípio da voluntariedade recursal
(art. 574 do Código de Processo Penal).
Nesse viés, a ausência de interposição do recurso de apelação pelo advogado anteriormente constituído não enseja o reconhecimento de nulidade.

Deve-se observar que, diante do caráter de voluntariedade do recurso, sua não interposição não implica ausência de defesa.

4. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg no HC n. 896.674/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Destaquei.

Em verdade, a indignação do revisionando com o trânsito em julgado da condenação em exame deriva da circunstância de que o processamento da ação penal, em princípio, ensejou a sua regressão cautelar ao regime fechado nos autos do PEP n. 0000330-65.2016.8.11.0030, a qual posteriormente foi convolada em definitiva após submissão do reeducando à audiência de justificação, portanto, antes mesmo da superveniência do trânsito em julgado da sentença prolatada
na ação penal n.

1008901-36.2023.8.11.0006; e é
por força dessa decisão de regressão definitiva de regime que ele está sujeito atualmente a mandado de prisão pendente de cumprimento, razão, aliás, do
equivocado
pleito liminar deduzido nesta ação revisional para suspensão da execução penal como um todo [e não apenas da guia de recolhimento definitiva extraída da citada ação penal], quiçá por entender que eventual procedência da revisão criminal sustaria os efeitos dessa ordem constritiva, tanto que veiculou exatamente essa arguição no HC 1024510-09.2025.8.11.0000, incluído na sessão síncrona/plenário virtual da Terceira Câmara Criminal de 03 a 05 de setembro de 2025, olvidando, ao que parece, que a legalidade da regressão definitiva de regime já fora ratificada pela mesma Câmara quando do julgamento do agravo em execução penal n. 1035138-91.2024.8.11.0000, acobertado pelo trânsito em julgado.

Nesse cenário, demonstradas à saciedade a regular intimação pessoal do réu que respondeu preso cautelarmente à ação penal, e a intimação via Diário da Justiça do seu patrono constituído à época, em expressa obediência aos ditames do art. 392 do CPP, não há falar em nulidade capaz de sustentar a alegação de contrariedade do veredito condenatório ao texto expresso da Lei.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado por

ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
, mantendo intacta a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal n.o

1008901-36.2023.8.11.0006.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – V I S T A

Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
Elizioney Ferreira da Silva
, buscando a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres, nos autos da Ação Penal n. 1008901-36.2023.8.11.0006, que o condenou à reprimenda de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor [art. 311, § 2o, do CP].

A defesa suscita a tese de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, haja vista a ausência de intimação do seu defensor constituído acerca da sentença condenatória.

O Relator, Des. Gilberto Giraldelli, julgou improcedente a presente ação revisional.

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão posta em julgamento, notadamente diante do parecer ministerial favorável à pretensão do revisionando.

A despeito da conclusão exarada pelo eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli, peço vênia para divergir de seu posicionamento, haja vista que, após minuciosa análise dos autos de origem, não constatei a inequívoca intimação da defesa técnica constituída pelo revisionando.

Pelo que pude apreender dos autos, a sentença condenatória foi proferida em
17/4/2024
.

A Defensoria Pública Estadual, em
19/4/2024
, foi intimada da sentença.

Entretanto, na mesma data, o Defensor Público
RAFAEL MACHADO VIVIANI NICOLAU
manifestou-se nos autos, asseverando que
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
possuía advogado constituído no feito.

No ato de sua intimação, em
18/4/2024
,
ELIZIONEY
, que à época se encontrava preso cautelarmente na Cadeia Pública de Cáceres, afirmou que
não
desejava recorrer da sentença.

Na data de
8/5/2024
, o Juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres determinou que fosse certificado o trânsito em julgado da condenação,
“sobretudo do acusado
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
,
que declarou não ter interesse recursal
, expedindo-se a guia de execução penal definitiva”
.

Com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo eminente Relator, a simples declaração do acusado ao Oficial de Justiça no ato de sua intimação, afirmando não possuir interesse em recorrer, não afasta a necessária e imprescindível intimação da defesa técnica do inteiro teor da sentença condenatória.

Some-se a isso que, após consulta ao Sistema PJe de 1a Instância, não constatei demonstrada, de forma inequívoca e insofismável, a regular intimação do advogado
JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA
da sentença condenatória.

Conforme bem pontuado no parecer ministerial, restou demonstrado que o patrono constituído –
Dr. Jucynil Ribeiro Pereira
– atuou regularmente até o encerramento da instrução, apresentando defesa técnica e acompanhando os atos processuais, inexistindo qualquer registro de renúncia ou revogação de mandato. Não obstante, não foi devidamente intimado da sentença penal condenatória.

Ocorre que a decisão de recorrer ou não de um édito condenatório é de natureza técnica e insuscetível de ser delegada exclusivamente ao réu, sobretudo quando, no ato de intimação pessoal, este declara equivocadamente não ter interesse em recorrer, sob a equivocada premissa de acreditar que teria sido absolvido.

A omissão quanto à intimação formal do advogado, nesse contexto, não pode ser suprida pela manifestação da Defensoria Pública, que, inclusive, em mais de uma oportunidade, consignou a existência de patrono habilitado.

A ausência de intimação do defensor constituído configura vício de natureza substancial, que implicou cerceamento de defesa, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição da República.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, sintetizada na Súmula 523, é clara:
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

No caso, o prejuízo é evidente, pois o revisionando foi privado da oportunidade de interpor recurso de apelação contra sentença que lhe impôs reprimenda superior a quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Assim, deve ser reconhecida a nulidade do trânsito em julgado da condenação, a fim de assegurar a intimação regular do advogado constituído e a consequente reabertura do prazo recursal.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“In casu, denota-se que Elizioney Ferreira da Silva fora condenado pelo juízo da 4° Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal n. 1008901-36.2023.8.11.0006, à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 311, §2o, inciso III, do CP.

Aos 18 de abril de 2024, foi cumprido o alvará de soltura em favor do revisionando Elizioney Ferreira da Silva, e, no momento da liberação, o Oficial de Justiça procedeu à sua intimação pessoal da sentença penal condenatória, ocasião em que o réu declarou não pretender recorrer, por acreditar equivocadamente ter sido absolvido, conforme consta na Certidão de Cumprimento anexada aos autos. (Id. 293301855 – pág. 954).

Não obstante, constata-se a ausência da imprescindível e formal intimação do advogado regularmente constituído nos autos, Dr. Jucynil Ribeiro Pereira, lacuna evidenciada tanto pela narrativa exposta na petição revisional quanto pela absoluta inexistência de qualquer registro que ateste sua ciência quanto ao teor da sentença penal condenatória, omissão esta de natureza processual substancial que se reveste de particular gravidade, sobretudo diante da severidade da reprimenda imposta, superior a 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, circunstância que, por sua complexidade e impacto, reclama a indispensável intervenção técnica do patrono para a adequada avaliação e eventual manejo dos meios recursais cabíveis.

Cumpre salientar que o causídico Dr. Jucynil Ribeiro Pereira atuou de forma regular e contínua até o encerramento da instrução, tendo comparecido às audiências de instrução e julgamento (Id. 293301855, págs. 765/769) e apresentado as alegações finais da defesa técnica (Id. 293301855, págs. 865 a 891), o que demonstra inequívoca ciência e acompanhamento do feito, não havendo qualquer registro de renúncia ou revogação de mandato, tampouco justificativa que pudesse autorizar o juízo a desconsiderar sua habilitação nos autos e, por conseguinte, direcionar a intimação da sentença condenatória à Defensoria Pública, em evidente afronta ao devido processo legal e à garantia da ampla defesa.

Ressalte-se, ainda, que a própria Defensoria Pública, instada a se manifestar em duas oportunidades, por ocasião da apresentação das alegações finais (Id. 293301855, pág. 893) e posteriormente quanto à ciência da sentença condenatória (Id. 293301855, pág. 923), consignou expressamente, por meio do Defensor Público Rafael Machado Viviani Nicolau, que o requerente já contava com advogado constituído nos autos, reafirmando em ambas as manifestações a regularidade da representação processual então vigente e, por consequência, a ausência de necessidade de intervenção da Defensoria no feito.

Portanto, ausente a regular intimação do advogado constituído pelo requerente, Dr. Jucynil Ribeiro Pereira, não se pode atribuir eficácia jurídica à mera devolução dos autos com manifestação por parte da Defensoria Pública, especialmente porque esta apenas reiterou a existência de patrono habilitado nos autos, circunstância que inviabiliza o reconhecimento válido da certidão de trânsito em julgado.

Logo, evidencia-se a ausência de intimação do advogado regularmente constituído pela defesa, vício processual que, de forma inequívoca, ocasionou prejuízo ao revisionando, na medida em que lhe foi subtraída a oportunidade de exercer, por intermédio de seu patrono, o contraditório e a ampla defesa em sede recursal”.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli e, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO

PROCEDENTE
a
presente ação revisional para o fim de desconstituir o trânsito em julgado da condenação imposta nos autos da Ação Penal n. 1008901-36.2023.8.11.0006, determinando, de consequência, a intimação do advogado
Dr. JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA
, constituído pelo revisionando
ELIZIONEY FERREIRA DA SILVA
, dos exatos termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres, com a reabertura, em sua integralidade, do prazo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025